Tribunal: TJSP
Processo: 0004601-69.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilegalidade da prisão realizada por guardas civis municipais. Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (60 porções de cocaína, com massa líquida de 23,4

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilegalidade da prisão realizada por guardas civis municipais. Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (60 porções de cocaína, com massa líquida de 23,4 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases reduzidas aos mínimos. Quantidade de entorpecente apreendido que não justifica a majoração – Menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do STJ) – Redutor do § 4o do artigo 44 da Lei de Drogas. Preenchidos os requisitos legais. Concessão (1/2) – Regime inicial semiaberto - Possibilidade – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Perdimento dos bens e valores apreendidos – Apelo provido em parte.